Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600684-26.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600684-26.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600684-26.2024.6.16.0115
que julgou parcialmente procedente a Representação, resolvendo o mérito com fundamento no art.
487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar somente o representado,
Cledemir Mezzomo - CPF: 513.195.199-20, Eleição 2024 Cledemir Mezzomo Vereador - CNPJ:
56.790.681/0001-93 ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma
do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº 23.610/2019, Art. 57-D, § 2º, da Lei 9504/97. (Representação
manejada pelo AVANTE - Dois Vizinhos - PR, pela prática de propaganda eleitoral irregular, relativa
ao pleito de 2024, em face de Cledemir Mezzomo - CPF: 513.195.199-20, Eleição 2024 Cledemir
Mezzomo Vereador - CNPJ: 56.790.681/0001-93 e Movimento Democrático Brasileiro - Dois Vizinhos
- CNPJ: 01.317.900/0001-20. Segundo narrado pelo representante, os representados descumpriram
o previsto no art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 uma vez que Cledemir Mezzomo, candidato a Vereador,
difundiu propaganda eleitoral em seus perfis pessoais no Facebook e Instagram sem que os
houvesse informado previamente à Justiça Eleitoral como canal de veiculação de publicidade de
campanha na internet; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 CLEDEMIR JOSE MEZZOMO VEREADOR
(EMBARGANTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
CLEDEMIR JOSE MEZZOMO (EMBARGANTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL (EMBARGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610569
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.703

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600684-
26.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CLEDEMIR JOSE MEZZOMO
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 CLEDEMIR JOSE MEZZOMO VEREADOR
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
EMBARGADO: AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face
de
acórdão
que
manteve
a
condenação por ausência de comunicação
prévia de perfis de redes sociais utilizados
para propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não enfrentar as teses recursais
relativas ao prévio conhecimento do candidato sobre as redes sociais

Num. 44610569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
informadas no registro de candidatura e à
utilização de página pessoal criada antes do
período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a
questão da ausência de comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos,
destacando que a legislação eleitoral impõe
essa obrigação de forma objetiva, não
admitindo exceções subjetivas.
4.
O
candidato
é
responsável
pelas
informações constantes de seu registro,
devendo acompanhar e conferir os dados
fornecidos à Justiça Eleitoral.
5. A norma do art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97
possui
natureza
formal
e
acessória, visando garantir a transparência
e regularidade do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Fixada a natureza protelatória,
sem imposição de multa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda eleitoral, ainda que se trate de
página
pessoal
preexistente,
configura
infração à legislação eleitoral.
2.
O
candidato
é
responsável
pelas
informações constantes de seu registro de
candidatura,
devendo
acompanhar
e
conferir os dados fornecidos à Justiça
Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
57-B, § 1º e § 5º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44610569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44520009) opostos por Cledemir Jose Mezzomo em
face do acórdão nº 67.088, sob alegação de omissão.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentadas
suas teses recursais quanto ao seu prévio conhecimento relativo às redes sociais informadas em
seu registro de candidatura, bem como a utilização de página pessoal criada antes do período
eleitoral.
Contrarrazões pela embargada, pela rejeição e aplicação de multa por embargos protelatórios (id.
44537585).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44557803).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
26/05/2025 (id. 44521014) e as razões foram protocoladas antes mesmo dessa data, em
23/05/2025 (id. 44520009).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 44610569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que
não teriam sido enfrentadas suas teses recursais quanto ao seu prévio conhecimento relativo às
redes sociais informadas em seu registro de candidatura, bem como a utilização de página
pessoal criada antes do período eleitoral.
Sem razão.
Constou expressamente do acórdão embargado:
"Contra tal decisão, o recorrente alega que não teve acesso ao seu Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC) para verificar as URLs informadas à Justiça Eleitoral, uma vez que o
registro foi feito de forma coletiva pelo partido, sem sua assinatura ou ciência da obrigação de
listar seus perfis pessoais nas redes sociais.
Além disso, alega que a ausência de comunicação dos endereços eletrônicos configuraria mera
irregularidade sanável, sem dolo ou culpa, pois os perfis utilizados para a campanha eram
preexistentes e de caráter pessoal, não exigindo registro formal.
Por fim, destaca que a situação foi regularizada voluntariamente, sem prejuízo ao processo
eleitoral, e que não houve impulsionamento pago ou abuso de poder econômico.
Pois bem.
(...)
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no
caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se
trate de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
(...)"
Observa-se que o acórdão foi claro ao destacar que o próprio recorrente admitiu não ter
comunicado previamente o endereço eletrônico, alegando tratar-se de perfil pessoal e
desconhecer a exigência legal.
A decisão, contudo, rechaçou tais justificativas ao afirmar que a legislação eleitoral impõe, de
forma objetiva, a obrigatoriedade de comunicação prévia dos meios utilizados para divulgação da
campanha, inclusive redes sociais particulares ou páginas pessoais preexistentes, não se

Num. 44610569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
admitindo exceções subjetivas baseadas em intenção, desconhecimento ou outros fatores
pessoais - entre os quais se inclui a alegação de desconhecimento, por parte do candidato, das
redes sociais indicadas pelo partido no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC).
Ressalte-se que o candidato é responsável pelas informações constantes de seu próprio registro,
sendo-lhe exigido diligente acompanhamento e conferência dos dados fornecidos à Justiça
Eleitoral, especialmente aqueles relacionados aos instrumentos de propaganda.
Ademais, ressaltou-se que a norma do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, possui natureza formal
e acessória, sendo voltada à garantia da transparência e regularidade do processo eleitoral.
Assim, ao reconhecer que a inobservância da obrigação legal - ainda que em página pessoal -
conduz à incidência da sanção prevista, o acórdão examinou detidamente os pontos relevantes
ao deslinde da controvérsia.
Portanto, não se verifica a alegada omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada,
o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.
Por derradeiro, registra-se que os presentes embargos não tinham qualquer finalidade de
integração do acórdão embargado, prestando-se tão somente à indicação de omissão inexistente
e rediscussão de matéria já decidida, do que se denota o seu nítido intuito protelatório, o que
resta fixado.
Registra-se, todavia, que esta Corte só tem fixado multa para embargos protelatórios em
situações extremas ou quando há reiteração. Por esse motivo, em que pese reconhecido o intuito
protelatório, não é o caso de fixar multa, pelo que deve se rejeitar o pedido formulado em
contrarrazões.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, bem
como FIXO a sua natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600684-26.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE

Num. 44610569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271881100000043550512
Número do documento: 25071119271881100000043550512
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:50:30
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: CLEDEMIR JOSE MEZZOMO, ELEICAO 2024 CLEDEMIR
JOSE MEZZOMO VEREADOR
- Advogados do(a) EMBARGANTES: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537, VITORIA
CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107 - EMBARGADO: AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-
MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025